Tribunal: TJSP
Processo: 2228603-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de ausência de título executivo – Ação de conhecimento que julgou inexigível o débito oriundo de cartão de crédito RMC – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pela parte, dando ao incidente o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP –

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de ausência de título executivo – Ação de conhecimento que julgou inexigível o débito oriundo de cartão de crédito RMC – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pela parte, dando ao incidente o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.